Tribunal: CARF
Processo: 15940.720120/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15940.720120/2014-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-005.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo
estes sido levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de
tributação específica, não mais havendo que se falar da presunção legal de
omissão de rendimentos capitulada no art. 42 da lei 9.430/96. Contudo, é dever
do contribuinte comprovar a natureza dos créditos recebidos.
MÚTUO. FORMALIDADES.
Evidenciado o fluxo de ida e volta de determinado numerário entre contas de
irmãos em um pequeno intervalo de tempo, deve-se afastar a tributação não se
exigindo, em razão do vínculo de parentesco, as formalidades que seriam
devidas a uma operação de empréstimo levada a termo entre estranhos.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
É devida a aplicação de multa isolada quando se constata que o contribuinte,
embora tenha recebido e declarado rendimentos que impõem o recolhimento
mensal obrigatório, não recolhe o tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do tributo lançado o valor de R$ 3.200.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720120/2014-98
Fl. 2749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-43.985,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS, fl. 2.666 a 2.671, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas, bem assim pela
aplicação de penalidade isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, relativo ao
ano-calendário de 2010, no valor de R$ 9.996.868,74, em razão das seguintes infrações:
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada e penalidade decorrente de falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando, em síntese, que:
- a única atividade exercida pelo autuado é o trabalho realizado nas empresas Bevicred,
Bevcred e Bevilaqua, das quais é sócio;
- que os valores que foram creditados nas suas contas bancárias tem origem nas
referidas empresas e para estas retornaram, ou seja, todos tem origem em um único
negócio;
- fica caracterizado, neste caso, a confusão patrimonial;
- que a presunção de rendimento omitido a que se refere o artigo 42 da Lei 9.430/96 é
relativa, podendo ser afastada com a comprovação da origem do depósito bancário;
- as pessoas jurídicas suprarreferidas tiveram o seu lucro arbitrado em 38,40%,
totalizando R$ 25.569.993,84;
- o valor total de depósitos nas contas do autuado foi de R$ 17.522.846,39, do qual deve
ser descontado um cheque no valor de R$ 3.200.000,00 que teve como origem a conta
do seu irmão;
- os documentos que se juntam à presente comprovam que retornaram R$ 7.345.023,11
das contas do autuado para as empresas;
- fica claro que os demais valores creditados nas contas do autuado referem-se a lucros
distribuídos, já tributados nas pessoas jurídicas. Lucro este que corresponde ao
montante de R$ 7.569.818,50, isentos do imposto de renda por força do artigo 39, do
Decreto no 3.000/99;
- não pode prosperar a multa decorrente de falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê-leão, em vista de que o imposto resultante dos valores recebidos ao longo
do ano já foi recolhido no ajuste anual, não havendo razão e base legal para a exigência
da multa;
Ao final solicitou a análise dos argumentos e documentos apresentados, cancelando-se a
exigência contida no auto de infração.
Fl. 2750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

Em complemento à impugnação ratificou os argumentos já apresentados anteriormente
e quando à multa pela falta de recolhimento do carnê-leão alegou a impossibilidade de
cobrança desta em concomitância com a aplicação da multa de ofício.
É o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões abaixo sintetizadas:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
(...)
Durante a ação fiscal, mesmo após ter sido devidamente intimado, o contribuinte não
comprovou a natureza, nem tampouco detalhou e justificou os motivos das operações de
crédito em suas contas bancárias. Apesar de devidamente intimadas as pessoas jurídicas,
que seriam as responsáveis pela realização dos depósitos e créditos, também não
comprovaram a natureza, nem tampouco detalharam e justificaram os motivos das
operações.
Na impugnação e nos documentos juntados a esta o autuado também não comprovou a
natureza, nem tampouco detalhou e justificou os motivos das operações. O que é
imprescindível para a formação do conjunto probatório “das origens” dos depósitos,
permitindo assim, com certeza absoluta, identificar se os valores se caracterizam como
tributáveis ou não tributáveis.
MULTA ISOLADA
(...)
Como pode ser verificado a penalidade é aplicável nos casos de ausência de
recolhimento do imposto devido mensalmente, independentemente de que este tenha
sido pago no ajuste, ou ainda, que não se tenha apurado imposto a pagar.
Com respeito ao segundo argumento deve ser esclarecido que sobre tais bases de
cálculo não houve a aplicação concomitante da chamada “multa de ofício”, mas tão
somente a penalidade isolada.

Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de setembro de 2017, conforme AR fl. 2675,
ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 2678 a 2736, em 20 de
outubro de 2017, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da ação fiscal, dos argumentos expressos na impugnação e
das conclusões da decisão recorrida, o contribuinte passa a tratar dos tópicos nos quais se
estrutura seu recurso voluntário.
I - DAS PRELIMINARES
Da nulidade do V. Acórdão da DRJ em Virtude do Cerceamento de Defesa
Fl. 2751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

Afirma o recorrente que a decisão recorrida, sob o raso argumento de que não foi
demonstrada a natureza dos valores, bem assim seu oferecimento à tributação, não analisou as
alegações deduzidas na impugnação e os documentos que foram apresentados pelo recorrente,
ressaltando que comprovou, mediante cheques e documentos de transferência, que os valores
creditados em sua conta tiveram origem no seu irmão e nas empresas em que são sócios
(BEVICRED, BEVCRED E BEVILAQUA), o que por si só seria suficiente para cancelamento
do auto de infração, já que, comprovada a origem, não há que se falar na presunção de que trata
o art. 42 da Lei 9.430/96. Ademais, que tais valores, em sua maioria retornaram à origem, não
ensejando quaisquer acréscimos patrimoniais.
Alega que, ainda que o julgador não esteja obrigado a enfrentar todas as matérias
trazidas pela parte para formar sua convicção, não pode ignorar elementos e provas que são
necessárias à solução definitiva do feito e admitir o contrário implica evidente cerceamento do
direito de defesa resguardado pela Constituição Federal.
Resumidas as razões da defesa neste tema, não identifico qualquer mácula na
decisão recorrida que importe no reconhecimento de sua nulidade.
Como bem claro nos próprios argumentos expressos no Recurso, o contribuinte
afirma que comprovou a origem dos valores, mas que a autoridade recorrida entendeu que isto
não seria suficiente, já que não teria sido demonstrada a natureza dos ingressos em conta
bancária, bem assim se tais valores foram submetidos à tributação ou estariam fora do campo de
incidência tributária.
Trata-se de uma tese respeitável e reiterada que, por se confundir com matéria de
mérito, será adiante tratada, mas não se constitui em elemento suficiente ao reconhecimento de
cerceamento do direito de defesa, já que a discussão sobre a necessidade de comprovação do
título a que tais valores foram transferidos ou mesmo se já foram tributados ou não e porque não,
foi plenamente franqueada ao contribuinte autuado mediante apresentação do competente
recurso voluntário.
II - DAS RAZÕES DE CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Da Tributação da Pessoa Jurídica
Do Grupo Econômico e a Presente Autuação Fiscal
Da Comprovação da Origem dos Valores Creditados em Conta Corrente no
Curso do Procedimento de Fiscalização que Afasta a Presunção Legal de Omissão de
rendimentos – Necessidade de Cancelamento do Auto de Infração.
Alega o recorrente que as empresas BEVICRED INFORMAÇÕES
CADASTRAIS LTDA-ME, BEVCRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-EPP e
BEVILAQUA-CRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME foram excluídas do
SIMPLES NACIONAL em razão da fiscalização tributária ter concluído que fazem parte de um
mesmo grupo econômico, por desenvolveram o mesmo objeto social, por exerceram sua
atividade sob unidade patrimonial e laboral, sendo geridas pelos irmãos Marcus Vinícius dos
Santos e Rogério Antônio dos Santos, os quais, apesar de se valerem de interposição de pessoas,
são os proprietários de fato das referidas empresas, tudo conforme processos que cita e excertos
de Termo de Verificação Fiscal emitido em tal procedimento.
A partir das premissas acima, a fiscalização teria concluído que a contabilidade
das empresas do grupo era inconsistente e não se prestava à apuração do lucro havido no
período; que a receita bruta do grupo, superior a R$ 65.000.000,00, deveria ser tributada a partir
Fl. 2752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

do lucro real; que a receita apurada corresponde à totalidade dos valores recebidos por tais
pessoas jurídicas pela prestação de correspondente bancário, do que resultou o arbitramento do
lucro e a emissão de autos de infração, em face das empresa e de seus sócios, para exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acompanhada das penalidades aplicáveis. Tais créditos tributários
foram reconhecidos pelos sujeitos passivos e devidamente parcelados, conforme processo
15940.720115/2014-85.
Aduz que a fiscalização utilizou-se da totalidade dos valores recebidos pelas
empresas a título de prestação de serviços para arbitrar o lucro, responsabilizando solidariamente
as pessoas físicas sócias. Contudo, na presente autuação, a fiscalização adotou critério diverso,
ignorando que, naquele procedimento fiscal, já havia sido reconhecida a existência de grupo
econômico e que as contas bancárias pessoais dos sócios eram utilizadas para movimentação
financeira do grupo. Tanto que intimou os sócios para comprovar a origem dos valores
creditados quando já tinha pleno conhecimento de que se tratavam de receita das empresas do
grupo econômico, concluindo, indevidamente, que não teria sido comprovada a origem de tais
valores, aplicando a presunção legal contida no art. 42 da Lei 9430/96.
Sustenta que é incontroverso que os valores ora tributados foram objeto de
lançamento nas pessoas jurídicas, já que correspondem exatamente às mesmas receitas das
empresas do grupo.
Reafirma que os valores creditados em sua conta, conforme planilha juntada à
peça recursal, fl. 2690/2691, têm origem nas citadas empresas as quais, conforme apurado pela
própria fiscalização, são propriedades, de fato, sua e de seu irmão. Ressalta, ainda, que além de
ter comprovado que os valores têm origem nas citadas PJ, ainda demonstrou que parte dos
valores retornaram para à origem, conforme valores também planilhados, fl. 2692/2697.
Alega que agindo assim, a fiscalização estaria tributando duplamente o mesmo
numerário, o que é inaceitável e ilegal, concluindo que é imperioso o cancelamento da exigência
fiscal em tela.
Aduz que, embora a fiscalização tenha reconhecido que a origem dos créditos em
conta foi demonstrada, o auto foi lavrado com fulcro no art. 42 da Lei 9.430/96, pautando-se a
fiscalização em presunção legal de omissão de rendimentos, que somente seria cabível se o
recorrente não comprovasse a origem dos valores creditados em sua conta bancária.
Afirma que não há como o intérprete da norma, seja ele o Agente Fiscal ou o
Julgador da DRJ ampliar o conceito do que se presume como omissão de rendimentos ou mesmo
exigir o cumprimento de outros requisitos que não constam da norma. Cabendo à fiscalização,
após comprovada a origem, promover diligências para apurar a natureza e o motivo pelo qual os
montantes foram transferidos.
Sustenta que é de rigor o cancelamento do Auto de Infração e cita precedentes
administrativos que amparem sua análise sobre o caso concreto.
Resumidas as razões da defesa nestes três tópicos tratados em conjunto em razão
de tangenciarem os mesmos temas (tributação dos mesmos valores nas pessoas físicas e jurídicas
e comprovação de origem dos depósitos), relevante colacionarmos abaixo excerto do Termo de
Verificação Fiscal exarado no curso do procedimento fiscal levado a termo nas pessoas jurídicas:
No ano-calendário de 2010, houve vultosa transferência de recursos (na ordem de R$
32.985.883,63), mediante cheques e depósitos bancários, das empresas BEVICRED
INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME (CNPJ 07.452.085/0001-98), BEVCRED
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
LTDA-ME
(CNPJ
08.229.484/0001-57)
e
Fl. 2753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

BEVILAQUA-CRED
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
LTDA
(CNPJ
08.935.668/0001-32) para as contas bancárias dos senhores Marcus Vinícius dos
Santos e Rogério Antonio dos Santos, e, da mesma forma, só que em menor
quantia, destas para as contas bancárias das empresas.
A partir de tal apontamento, é inconteste que a fiscalização tinha a noção de onde
vieram boa parte dos créditos identificados nas contas bancárias do fiscalizado, mas a análise dos
autos é possível notar que o Agente Fiscal, mediante intimação formal, pontuou:
Cabe acrescentar que comprovar a origem do crédito não significa simplesmente
demonstrar quem fez o depósito, mas sim identificar, de forma individualizada, a
natureza da operação que deu causa ao crédito discriminando o motivo da referida
operação.
No Termo de Verificação Fiscal, em fl. 2183/2185, consta o que se segue:
Os depósitos bancários, salvo exceções, provêem das empresas BEVICRED
INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME (CNPJ 07.452.085/0001-98), BEVCRED
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
LTDA-ME
(CNPJ
08.229.484/0001-57)
e
BEVILAQUA-CRED
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
LTDA
(CNPJ
08.935.668/0001-32);
O contribuinte (Marcus Vinícius dos Santos) não identificou a natureza das operações
que deram causa aos créditos bancários, ou seja, não discriminou o motivo que
subsidiasse as referidas transferências de recursos, com a respectiva documentação hábil
e idônea; apenas se limitou a identificar o depositante;
As empresas BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME (CNPJ
07.452.085/0001-98), BEVCRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME (CNPJ
08.229.484/0001-57) e BEVILAQUA-CRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA
(CNPJ 08.935.668/0001-32), apesar de regularmente intimadas, também não
discriminaram a natureza da operação (o motivo) que deu causa às transferências
bancárias/depósitos em favor do sr. Marcus Vinícius dos Santos.
(...)
Do exposto, podemos concluir que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a
origem dos valores depositados em suas contas bancárias, uma vez que comprovar a
origem do crédito não significa simplesmente demonstrar quem fez o depósito, mas sim,
principalmente, identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito, para se
determinar com certeza absoluta, se os valores são ou não rendimentos tributáveis e se
os mesmos foram oferecidos à tributação.
Além da questão de uma suposta bitributação, em razão de serem lançados
créditos tributários tanto na pessoa física quando na pessoa jurídica, a insurgência do autuado
está no já conhecido binômio origem/natureza dos valores creditados em sua conta bancária, por
entender que, para afastar a presunção legal contida no art. 42 da lei 9.430/96, seria suficiente a
indicação da origem dos valores recebidos.
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal produzido no curso da Fiscalização,
de forma inconteste, que parte dos valores considerados omitidos tem origem identificada, mas
não sua natureza, o que levou o Agente Fiscal a considera-los como rendimentos omitidos.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 2754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, os valores cuja origem foram comprovadas no curso do
procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Não compartilho do entendimento de que a palavra "origem" constante do caput
do art. 42 apresente significado mais abrangente do que efetivamente tem. Origem é o lugar de
onde provém alguém ou alguma coisa, é a fonte, é a procedência.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Analisando o Auto de Infração de fl. 2192 a 2199, constata-se que a Autoridade
lançadora indicou expressamente a fundamentação legal do lançamento, fl. 2193, apontando para
Fl. 2755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

o art. 42 da Lei 9.430/96, mas apontou, também, para outros fundamentos, dentre os quais
merece destaque os seguintes artigos do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
Naturalmente, há rendimentos específicos que não são alcançados pela tributação
do IR, como os expressamente elencados no art. 39 do mesmo Regulamento, bem assim os que
estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles tributados exclusivamente na fonte,
como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos Lucros ou Resultados. Contudo, tendo
em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na Declaração de Ajuste Anual, a
necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem de seus rendimentos é para
que tenha a oportunidade de demonstrar a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Como destacado acima, o citado art. 42 trata da incidência de normas específicas
nos casos em que restar comprovada a origem do rendimento, o que evidencia a correção do
procedimento fiscal ao indicar outros fundamentos para a exigência no corpo do Auto de
Infração.
Ainda que o Agente Fiscal manifeste entendimento divergente deste Relator em
relação à sua interpretação da palavra "origem" no contexto da presunção legal em tela, ao final
nossas conclusões são as mesmas, já que deve o contribuinte aclarar não apenas de onde veio o
numerário, mas demonstrar a natureza do crédito, de modo que se possa aferir a regra tributária
aplicável.
Desta forma, pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que a
existência do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se
atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com alguma impropriedade semântica, se o ato
atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
Assim, não vislumbro mácula no lançamento que seja capaz de impor o
reconhecimento de sua improcedência, já que não houve qualquer prejuízo ao recorrente, que, de
tudo, foi cientificado e teve plenamente franqueada a possibilidade de demonstrar a natureza de
tais rendimentos.
Fl. 2756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

Por outro lado, o fato de valores que já teriam sido tributados nas pessoas
jurídicas também teriam sido tributados no presente lançamento não socorre o contribuinte
autuado, já que tal fato não evidencia, inequivocamente, a existência de bitributação. Teria sim
ocorrido uma dupla tributação se fosse, por exemplo, comprovado que os valores que transitaram
na conta do fiscalizado têm natureza de distribuição de lucros. Mas, por outro lado, se restasse
comprovado que se tratavam de pró-labore, decerto que a tributação seria devida.
Assim, como já dito alhures, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física,
é a tributação na Declaração de Ajuste Anual, apenas a comprovação da natureza dos créditos
recebidos é que se poderia considerar que estes já teriam sido submetidos à tributação ou tinham
natureza não tributável. Contudo, tal prova não foi juntada aos autos.
Portanto, não procedem os argumentos da defesa, Assim, neste tema, nego
provimento ao recurso voluntário.
Dos Valores que Retornaram às Contas Bancárias das Empresas –
Necessidade de Exclusão da Base de Cálculo do IRPF Autuado.
Pleiteia a defesa que, na remota hipótese deste Conselho entender que, de fato,
houve omissão de rendimentos no caso concreto, deverão ser excluídos da base de cálculo do
tributo lançado os valores creditados em sua conta bancária que retornaram para as contas
bancárias das empresas do grupo econômico, já que tal numerário apenas transitou pelas contas
do recorrente sem configurar rendimento para fins de tributação.
O pleito não merece prosperar, já que o fato gerador do Imposto sobre a renda da
pessoa jurídica é a disponibilidade econômica ou jurídica de rendas ou proventos de qualquer
natureza, pouco importando o destino dado posteriormente a tal disponibilidade.
Note que o atendimento do pleito quanto à dedução desse eventual retorno de
recurso como sendo mera devolução dos valores anteriormente creditados em conta iria de
encontro ao argumento acima exposto da indispensabilidade da comprovação na natureza dos
rendimentos. Como considerar que são mera devolução se tais operações não foram efetivamente
comprovadas.
Todo o problema decorre da pouca preocupação demonstrada pelo contribuinte na
condução de sua atividade empresarial, com completo desrespeito às mais basilares normas
contábeis e legais, seja pela completa confusão patrimonial, seja pelo artifício de utilização de
subterfúgios para pagar menos tributos ou mesmo pela evidente ocultação de patrimônio e
rendimentos com a utilização de interpostas pessoas.
Assim, diante do caso concreto e da legislação correlata, não resta outra
alternativa que não seja pela manutenção do lançamento.
Da Exclusão da Autuação dos Valores Devolvidos pelo seu Irmão –
ROGÉRIO ANTÔNIO DOS SANTOS
No presente tópico, a defesa requer a exclusão da base de cálculo do tributo
lançado de R$ 3.200,000,00, relativo ao crédito em sua conta bancária ocorrido em 08 de
novembro de 2010, sob o argumento de que se trata de devolução de empréstimo feito ao sócio e
irmão, Sr. Rogério Antônio dos Santos.
A análise dos documentos de fls. 2282 e 2453/2454, em cotejo com o extrato de
fl. 32, evidencia a verossimilhança dos argumentos da defesa, já que há um crédito de R$
3.618.373,40, fl. 32, que seria o depósito dos valores dos cheques descontados de R$
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

3.200.000,00 + 418.373,40, fl. 2453, tudo em 08 de novembro de 2010, ao passo que este mesmo
valor de R$ 3.200,000,00 saiu da mesma conta do fiscalizado quatro dias antes. As cópias dos
cheques de fl. 2282 e 2454 evidenciam esta operação levada a termo entre irmãos, situação em
que não se justifica a exigência de formalidades para operações de mútuo.
Assim, neste tema, dou provimento ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do tributo lançado o valor de R$ 3.200.000,00.
Dos Valores Creditados na Conta do Recorrente a Título de Distribuição de
Lucros – Necessidade de Exclusão.
No presente tópico, o contribuinte pleiteia a exclusão da base de cálculo do tributo
lançado do valor de R$ 7.569.808,18, que corresponde a 50% do lucro arbitrado pela fiscalização
quando do procedimento fiscal levado a termo nas pessoas jurídicas das quais é sócio.
Afirma que seria forçoso reconhecer que tais valores estariam isentos de
tributação por corresponder a distribuição de lucros.
Não pode o julgador administrativo inferir que um lucro arbitrado no curso do
procedimento fiscal tenha sido integralmente distribuído. Mais uma vez vale destacar que não foi
juntado pelo contribuinte a comprovação da natureza dos valores que ingressaram em sua conta
corrente. A figura do arbitramento é uma medida de exceção decorrente da imprestabilidade
identificada na escrituração das empresas que integravam o grupo econômico, mas não socorre o
contribuinte que recebeu valores de tais empresas. Afinal, da mesma forma que o contribuinte
alega que lucros foram distribuídos, poderia se considerar que esse mesmo lucro foi, integral ou
parcialmente, reinvestido na operação.
Assim, por tudo que já foi exposto no curso do presente voto, não havendo
comprovação efetiva da natureza dos valores que foram creditados em conta do fiscalizado, há
de se considerar a regra geral de que os rendimentos devem ser submetidos à tributação da
pessoa física.
Assim, nada a prover.
Da Multa Isolada (50%) aplicada em relação do IRPF
No presente tópico o contribuinte insurge-se contra a exigência decorrente de
multa isolada por falta de recolhimento de carnê leão.
Em alguns momentos afirma que estaria sendo penalizado duas vezes, em razão
da aplicação concomitante da multa isolada com a penalidade de ofício, em outros deixa
transparecer o entendimento de que os valores teriam sido lançados em razão dos depósitos de
origem não identificada, afirmando que estaria sendo punida em duplicidade uma mesma
conduta, situação que ensejaria apenas a aplicação da penalidade mais gravosa (Princípio da
Consunção).
Sobre a exigência, assim se manifestou a Autoridade lançadora, conforme Termo
de Verificação Fiscal, fl. 2187:
Cabe acrescentar, aqui, que o montante dos rendimentos recebidos de pessoa física
pelo sujeito passivo, declarado na DIRPF/ano-calendário 2010, o obriga ao
recolhimento mensal obrigatório do Imposto de Renda (Carnê-Leão), segundo o
disposto no art. 8o da Lei no 7.713/88, no prazo estipulado no art. 6o, inciso II, da Lei no
8.383/91; portanto, uma vez que o mesmo não foi recolhido mensalmente, foi Lançada
multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor
Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720120/2014-98

mensal devido, conforme determina o art. 44, incido II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/2007.
Portanto, como bem pontuado pela decisão recorrida, a penalidade isolada
aplicada está relacionada aos valores recebidos de pessoa física declarados pelo autuado, nada
tendo a ver com os valores dos rendimentos considerados omitidos no mesmo procedimento
fiscal.
Assim, não procedem as alegações recursais de aplicação concomitante da
penalidade isolada ou mesmo que esta teria relação com a mesma conduta.
Assim, não há ajustes a serem feitos na decisão recorrida.
Da ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
No presente tópico, deixo de avaliar a respeitável e vasta argumentação recursal,
já que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo
lançado do valor de R$ 3.200.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 2759
DF CARF MF
Documento nato-digital